Tribunal: TJPA
Processo: 0065902-83.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065902-83.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PETROBRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) e pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação do ente político e manteve a sentença de procedência da ação proposta pela Sociedade de Economia Mista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Irresignação da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) para saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC;

(ii) Irresignação do Estado do Pará para saber se o acórdão deixou de enfrentar expressamente normas constitucionais e legais com a finalidade de viabilizar recurso aos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante ao recurso da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), a alegação de omissão referente à majoração dos honorários recursais merece acolhimento, pois presentes os requisitos legais: recurso desprovido, condenação na origem e atuação processual adicional em grau recursal.

4. A verba honorária arbitrada na origem deve ser majorada para 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

5. No tocante ao recurso do Estado do Pará, não se vislumbra omissão, pois o acórdão embargado enfrentou as matérias relevantes à solução da controvérsia, amparado em precedentes vinculantes e normas aplicáveis.

6. O CPC de 2015 admite o prequestionamento ficto, o que afasta a necessidade de nova manifestação judicial quanto aos dispositivos mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) conhecidos e providos, para suprir omissão e majorar os honorários sucumbenciais para 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa.

8. Embargos de Declaração do Estado do Pará conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É devida a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando presentes os requisitos legais.

2. A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta a obrigatoriedade de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

3. O prequestionamento fictício é admitido pelo art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, II, e 11; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 02.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, DJe 25.11.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) E DAR-LHES PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DO ESTADO DO PARÁ

E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS)
e pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id. 25132336, que negou provimento ao apelo interposto pelo ente público e, assim, manteve incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem.

A Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS)

aponta a existência de omissão no julgado, pois o
decisum
teria se mostrado silente quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

No seu recurso, o Estado do Pará alega a presença de omissões, pois o acórdão não teria enfrentado diretamente os arts. 1º, III e IV; 3º, I e III; 5º, XXXV e LXXVIII; 37; e 170, todos da Carta Magna, bem como os arts. 8º e 85, § 8º, do CPC e art. 884,
caput
, do CCB.

Ademais, justifica a oposição dos presentes aclaratórios para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar a interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Assim, com base nesses argumentos, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões pelo
Estado do Pará
no Id. 25511392.

Foram ofertadas Contrarrazões por
Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS)

no Id. 26071774.

É o relatório necessário.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Recurso da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS)

A sociedade de economia mista sustenta que, apesar de corretamente negar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará, o julgado foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Compulsando os autos,
constato que a pretensão comporta acolhimento
.

Na hipótese de desprovimento do recurso, é cabível a majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A disposição legal alberga os julgados ocorridos na vigência do atual CPC e merece ser reconhecida, a despeito de pedido da parte, quando arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA.

1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp 1856491 PB 2020/0004397-2, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2021, Julgado em 19/04/2021)

No caso dos presentes autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado pela Petrobras e, assim, fixou a verba sucumbencial no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (Id. 11043204). Na fase recursal, o Estado do Pará interpôs apelação, mas não obteve êxito, ocorrendo o total desprovimento do recurso.

Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários para a majoração dos honorários em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS),
a serem suportados pelo Estado do Pará.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Recurso do Estado do Pará

O ente público aduz que o acórdão não discutiu diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados em sua peça recursal.

Entretanto, é válido registrar que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -

Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

In casu
, pela simples leitura da decisão embargada, verifica-se que esta foi devidamente fundamentada com suporte da legislação e da jurisprudência aplicável ao feito, notadamente o Tema Repetitivo 1076 do STJ, que versa sobre a impossibilidade da fixação de honorários por equidade em causa de valor elevado. Nessa toada, a aplicação de tal precedente – obrigatória – esgota a controvérsia central, pois a tese jurídica adotada é incompatível com a pretendida pelo apelante, ora embargante.

Ademais, o CPC de 2015 houve por bem admitir o denominado
prequestionamento ficto
, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS)

e DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada e majorar a verba honorária para 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, II, e 11, do CPC.

Por outro lado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Estado do Pará e NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025